Tribunal: CARF
Processo: 10166.731502/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA SEM SUBSTRATO REAL. VÍNCULO DIRETO.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos, devendo prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório constante dos autos. A interposição de empresa meramente formal a atuar em simbiose forçada com sua única contratante, sendo incapaz de subsistir enquanto empresa autônoma por ser mantida artificialmente para ocultar o fator de produção trabalho de sua contratante, não pode ser admitida. Não há como se admitir a empresa interposta como a real contratante dos trabalhadores, eis que estão apenas nominalmente a seu serviço, sob pena de se reduzir o trabalho humano a uma mera mercadoria em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (Constituição da República, art. 1°, III) e da valorização social do trabalho (Constituição da República, art. 1°, IV, e 170, caput) e ao primeiro princípio da Declaração de Filadélfia (Constituição da Organização Internacional do Trabalho), ratificada conforme Decreto de Promulgação n° 25.696, de 20 de outubro de 1948 (Constituição da República, art. 5°, § 2°).
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É correta a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios administradores pelo pagamento dos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731502/2014-51
ACÓRDÃO
2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCT VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA SEM
SUBSTRATO REAL. VÍNCULO DIRETO.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos,
devendo prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório
constante dos autos. A interposição de empresa meramente formal a atuar
em simbiose forçada com sua única contratante, sendo incapaz de subsistir
enquanto empresa autônoma por ser mantida artificialmente para ocultar
o fator de produção trabalho de sua contratante, não pode ser admitida.
Não há como se admitir a empresa interposta como a real contratante dos
trabalhadores, eis que estão apenas nominalmente a seu serviço, sob pena
de se reduzir o trabalho humano a uma mera mercadoria em afronta aos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (Constituição da
República, art. 1°, III) e da valorização social do trabalho (Constituição da
República, art. 1°, IV, e 170, caput) e ao primeiro princípio da Declaração
de Filadélfia (Constituição da Organização Internacional do Trabalho),
ratificada conforme Decreto de Promulgação n° 25.696, de 20 de outubro
de 1948 (Constituição da República, art. 5°, § 2°).
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a
previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É correta a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios
administradores pelo pagamento dos créditos correspondentes a
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
2
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial aos recursos voluntários para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44,
§1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
3

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 5176 e ss), OCT Veículos Ltda., doravante
denominada Orca, teve lavrado contra si os seguintes Autos de Infração – AIs:
 AI Debcad no 51.071.434-0, no valor de R$ 2.342.407,46 (dois milhões,
trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e seis
centavos), consolidado em 28 de janeiro de 2015, relativo ao lançamento de
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, inclusive
aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, nas competências janeiro de 2011 a dezembro de
2012, e;
 AI Debcad no 51.071.435-8, no valor de R$ 819.987,21 (oitocentos e
dezenove mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos),
consolidado em 28 de janeiro de 2015, relativo ao lançamento de
contribuições previdenciárias a cargo dos segurados, nas competências
janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 4298 a 4347, o Auditor Fiscal informa que o
procedimento fiscal teve com objetivo averiguar, entre outras questões, a natureza de despesas
com serviços de consultoria contabilizadas pelo sujeito passivo, tendo em vista fiscalização
anterior descrita no processo no. 10166.723.688/2012-12, referente ao período 01/2008 a
12/2010, em que foram constatadas as mesmas infrações cometidas pelo contribuinte, e também
fiscalização realizada em 2011 em empresa do Grupo OCP, referente ao período de janeiro de
2008 a dezembro de 2010, conforme Processo no 10166.728.908/2011-11, doravante denominada
Auditoria da Jorlan de 2011.
Verificou-se à época que os serviços de consultoria eram prestados pela empresa
Egave Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C Ltda., inscrita no CNPJ sob n.
04.832.433/0001-64, doravante denominada Egave, e que esta era utilizada para intermediar
pagamentos efetuados pelo contribuinte a segurados empregados e contribuintes individuais que
lhes prestavam serviço.
Comprovou-se que os segurados empregados eram admitidos como sócios da
EGAVE com a finalidade de trabalhar para o sujeito passivo e outras empresas do grupo que
integra. Deste modo, os rendimentos destas pessoas eram pagos na forma de lucros distribuídos
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
4
pela EGAVE e o contribuinte se beneficiava com a redução indevida de encargos tributários e
trabalhistas.
Consigna que a empresa, no período fiscalizado, continuou sendo administrada
pelos mesmos gestores e continuou praticando as mesmas irregularidades, sendo empregados no
Relatório documentos comprobatórios obtidos nas Auditorias da Jorlan de 2011 (que também
serviu de base para a fiscalização anterior na Orca) e Auditoria da Target de 2012 (processo
10166.730.562/2012-94), assim como transcritos trechos e conclusões do Relatório Fiscal
elaborado pela fiscalização em 2011 (fls. 61/346).
Na sequência registra todos os fatos que deram suporte ao lançamento das
contribuições, as bases de cálculo, as alíquotas utilizadas, os fundamentos legais da incidência das
contribuições e os códigos de levantamento utilizados.
Para os levantamentos referentes aos pagamentos efetuados por meio da Egave foi
aplicada a multa qualificada (150%), conforme determina o §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/1996,
visto que a conduta do sujeito passivo de construir situação que não reflete a realidade dos fatos
para se eximir do pagamento de tributos, através de utilização de empresa interposta, caracteriza
a fraude descrita no artigo 72 da Lei no 4.502/64.
Registra que em virtude dos Autos de Infração lavrados, foi elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP constante do Processo Administrativo no
10166.723.729/2012-61. O processo de RFFP foi apensado ao Processo Administrativo Fiscal no
10166-723.689/2012-57 e cumprirá o rito processual deste, nos termos da Portaria RFB no 2.439,
de 21 de dezembro de 2010, com redação dada pela Portaria RFB no 3.182, de 29 de julho de
2011.
Foram cientificados acerca da lavratura dos presentes autos de infração, na
condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário, todas empresas integrantes do Grupo
Econômico OCP (Orlando Carlos da Silva), do qual a autuada faz parte, conforme Termos de
Sujeição Passiva Solidária n.o 1 a no 12 (fls. 4352/4375), as seguintes empresas:
 OCS Investimentos S/A, CNPJ 00.791.919/0001-40;
 Orlando Carlos Participações Societárias Ltda., CNPJ 00.635.698/0001-11;
 Jorlan Participações Societárias Ltda., CNPJ 36.760.635/0001-34;
 Parsec Corretora de Seguros Ltda., CNPJ 02.758.654/0001-04;
 Orsa Agenciadora de Serviços e Seguros Ltda., CNPJ02.769.826/0001-45;
 Jorlan Administradora de Consórcio Ltda., CNPJ 37.137.767/0001-77;
 Target Veículos Ltda., CNPJ 38.035.010/0001-35;
 JPAR - Distribuidora de Veículos Ltda CNPJ 01.152.671/0001-30;
 BR France Veículos Ltda., CNPJ 11.953.1 16/0001-61;
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
5
 Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio., CNPJ
01.542.240/0001-80;
 BR Road Motors Ltda., CNPJ 13.685.709/0001-10
 Egave Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C Ltda., CNPJ
04.832.433/0001-64.
Também foram cientificados como sujeitos passivos solidários, com fundamento no
artigo 135, III, do CTN, conforme TSPS no 13 a 15, fls. 4376/4381, as seguintes pessoas físicas:
 Antônio Carlos Machado e Silva, CPF xxx;
 Luís Fernando Machado e Silva, CPF xxx, e;
 Orlando Carlos da Silva Júnior, CPF xxx.
Ainda foi cientificada como responsável solidária pelo crédito tributário, com fulcro
no artigo 135, II, do CTN, conforme TSPS no 16, fls. 4382, Vanda Maria Ferreira Caitano, CPF xxx.
Irresignados com o supracitado lançamento tributário, os sujeitos passivos principal
e solidários ofereceram impugnação administrativa tempestiva, relativas aos Ais Debcad no
51.071.434- e no 51.071.435-8, fls. 4615/4636, e fls. 4399/4411, na qual após relato dos fatos
alegam, em síntese o que segue:
1. Nas peças de defesa as empresas propugnam pela improcedência do auto efetuado
porque os valores pagos aos sócios da Egave, ao contrário do que sugerido no
Termo de Verificação Fiscal, não significam, em absoluto, pagamento de pró-labore
ou de remuneração a ensejar incidência de contribuição previdenciária.
2. Aduzem que a OCT Veículos Ltda. e as empresas do grupo OCP, em busca de maior
competitividade no mercado, socorreram-se de mecanismo econômico e
administrativo absolutamente lícito e comum, consistente da contratação de
pessoa jurídica especializada para fornecimento de força de trabalho em áreas
específicas.
3. Trata-se da celebração de contrato regulado exclusivamente pelo direito civil,
figurando, de um lado, uma empresa especializada em prestar serviços (prestadora)
e, de outro lado, a outra que se utiliza desses serviços (tomadora), cujo objeto é a
transferência, para a primeira, de atividades que antes eram executadas
diretamente pela tomadora de serviços, mediante o pagamento de uma
contraprestação.
4. A licitude de tal forma de contratação independe da natureza da atividade
transferida (meio ou fim), sendo certo que a utilização de serviço especializado de
outra pessoa jurídica somente poderá ser considerada irregular no caso de se
encontrarem presentes os pressupostos da relação empregatícia, o que não restou
caracterizado nos presentes autos.
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
6
5. Não se pode sequer admitir que a Fiscalização tenha pretendido proibir a utilização
de tais contratos previstos no Código Civil, quando o objeto é compatível com esses
instrumentos e os respectivos serviços são executados por empresa contratada,
com seus próprios sócios, trabalhando sob seu poder de comando e assumindo ela
o risco da prestação dos serviços contratados.
6. Nada mais absurdo do que querer descaracterizar um contrato de prestação de
serviço entre pessoas jurídicas, feito na mais absoluta legalidade e transparência,
em obediência restrita à legislação que regula o Direito Civil. Colaciona
jurisprudência e posições doutrinárias sobre a legitimidade na utilização de
empresas terceirizadas.
7. Em decorrência desse contrato, há a transferência para a empresa prestadora de
atividades que antes eram executadas pela tomadora de serviços. Passa a ser
daquela toda a responsabilidade sobre o serviço. Como contraprestação, há o
pagamento, pela empresa tomadora, dos valores destinados a cobrir as despesas e
o lucro da empresa prestadora.
8. Concluem que nenhuma irregularidade se verifica na constituição da pessoa
jurídica da Egave, cujos atos constitutivos observaram estritamente as imposições
da legislação civil e foram devidamente registrados no órgão competente. Trata-se,
pois, de verdadeira empresa de direito, e não meramente de fato.
9. Da mesma forma, nenhuma irregularidade se verifica no fato de a Egave haver
prestado serviços exclusivamente para empresas do grupo OCP, pois inexiste
qualquer exigência legal de que a prestação do serviço tenha como destinatários
diversos tomadores ou qualquer vedação a que a pessoa jurídica tenha apenas um
cliente, se isso lhe for economicamente mais vantajoso.
10. Diferentemente, do entendido pela fiscalização, os sócios da Egave atuaram como
verdadeiros empresários, com absoluta autonomia em relação à OCT e às demais
empresas do grupo OCP, mantendo com estas relação de trabalho indireta, de
natureza jurídica absolutamente distinta da empregatícia.
11. Nesse contexto, não se vislumbra na hipótese, sequer de forma dissimulada, a
presença dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o da CLT, pois ausente a
subordinação do trabalho prestado pelos sócios da Egave, sendo certo que coube a
esta (prestadora dos serviços) a assunção de todos os riscos do empreendimento,
além da direção das atividades e do pagamento da respectiva remuneração, o que
afasta a existência de vínculo de emprego entre eles e a OCT ou entre eles e as
demais empresas do grupo OCP.
12. Ausente o fato gerador da obrigação tributária, impõe-se o afastamento da exação
questionada, razão pela qual o presente auto de infração deve ser julgado
improcedente em todos os seus termos, desconstituindo-se o respectivo crédito
tributário e as multas dele decorrentes.
13. Relativamente à multa de ofício aplicada dizem que merece ser afastada, ao menos
reduzida, pois não há que se falar em qualquer tentativa do sujeito passivo de
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
7
simular situação diversa da realidade dos fatos e tampouco em utilização de
empresa interposta, não restando caracterizada a ocorrência de fraude capaz de
autorizar a aplicação da multa de ofício no percentual qualificado de 150% (cento e
cinqüenta por cento) do tributo a pagar. Sustenta suas alegações com citações
doutrinárias e transcrição de decisões judiciais dos tribunais superiores. Assim
requerem o afastamento da multa de ofício, em razão de seu caráter confiscatório,
ou, ao menos, a sua redução para o percentual de 20%.
14. Em homenagem ao princípio da eventualidade, alegam a ausência de
responsabilidade pessoal dos sócios, diretores, gerentes ou representantes pelas
dívidas tributárias das pessoas jurídicas de direito privado. Dizem que a
responsabilização somente decorre de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, na forma do art. 135 do CTN. Cita
jurisprudência.
15. Por fim, requerem a juntada posterior de documentos que comprovem os fatos ora
alegados.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 5176 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA.
A impugnante tem, regra geral, o ônus da prova acerca daquilo que alega.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
8
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É correta a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios administradores
pelo pagamento dos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte OCT VEÍCULOS LTDA e os responsáveis solidários OCS
INVESTIMENTOS S/A, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, JORLAN
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, PARSEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ORSA
AGENCIADORA DE SERVIÇOS E SEGUROS LTDA, JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA, TARGET VEÍCULOS LTDA, JPAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, BR FRANCE VEICULOS
LTDA, JORLAN VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, BR ROAD MOTORS LTDA,
ANTÔNIO CARLOS MACHADO E SILVA, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS
DA SILVA JUNIOR, VANDA MARIA FERREIRA CAITANO, por sua vez, inconformados com a decisão
prolatada, interpuseram único Recurso Voluntário (e-fls. 5338 e ss), reiterando, em suma, suas
alegações de defesa, no seguinte sentido:
1. Que não houve pagamento de remuneração a segurados que pudesse
ensejar a incidência de contribuição previdenciária, tratando-se, ao revés, de
contratação lícita da empresa EGAVE para a prestação de serviços de
consultoria, devidamente formalizada por contrato civil e materializada
mediante emissão de notas fiscais e distribuição de lucros entre os sócios.
2. Sustentaram que a terceirização adotada pelas recorrentes está em
conformidade com a legislação aplicável, sem que se caracterize relação
empregatícia, tampouco a interposição fraudulenta de pessoa jurídica.
3. Afirmaram que a fiscalização não comprovou, de forma individualizada, a
existência de vínculo de emprego entre os sócios da EGAVE e as empresas
do grupo, nem indicou com precisão os elementos que justificariam a
incidência das contribuições sociais ou a aplicação da multa qualificada.
4. Argumentaram, ainda, que a autuação carece de fundamentação legal
suficiente e que a multa imposta revela-se excessiva, desproporcional e com
feição confiscatória, requerendo, por isso, a sua exclusão ou, ao menos, a
redução do percentual arbitrado.
5. No tocante à responsabilidade solidária, os recorrentes argumentaram que a
autuação carece de fundamentação jurídica específica para imputar-lhes tal
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
9
condição, uma vez que não restou comprovada a existência de grupo
econômico com interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e
atuação conjunta, nos termos exigidos pela legislação previdenciária.
6. Alegaram que a simples existência de contratos entre empresas do mesmo
ramo ou a coincidência de sócios não é suficiente para caracterizar
solidariedade, especialmente na ausência de demonstração individualizada
das condutas e vínculos que pudessem justificar o redirecionamento da
exigência tributária.
7. Destacaram que a fiscalização agiu de maneira genérica, sem apontar os
elementos fáticos e jurídicos que fundamentariam a solidariedade de cada
um dos autuados, o que viola o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF/88)
e o disposto no art. 142 do CTN.
8. Reforçaram que a EGAVE é empresa regularmente constituída, prestadora
de serviços autônomos, e que a contratação realizada com as empresas do
grupo seguiu os parâmetros legais e contratuais, não sendo possível
presumir fraude ou simulação a partir de uma suposta estrutura
empresarial.
9. Contestam a aplicação da multa qualificada de 150%, argumentando ser
indevida ou excessiva. Afirmam que a penalidade viola os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, principalmente, o princípio do não
confisco previsto no art. 150, IV da CF/88. Pleiteiam sua exclusão ou,
subsidiariamente, sua redução para o patamar básico (75%), caso mantida a
autuação.
O responsável solidário EGAVE EMPRESA GESTORA DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS
S/C LTDA, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
5325 e ss), separadamente, reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte sentido:
1. Que não houve qualquer prestação irregular de serviços ou simulação de
vínculo empregatício com os sócios da empresa, tampouco se verifica a
hipótese
de
incidência
das
contribuições
previdenciárias
que
fundamentaram os autos de infração.
2. Sustentou que os contratos firmados com as demais empresas autuadas do
grupo OCP foram celebrados dentro da legalidade, com base em
instrumentos de natureza civil, tendo por objeto a prestação de serviços de
consultoria
especializada
em
gestão,
mediante
pagamento
de
contraprestação e emissão de notas fiscais regularmente contabilizadas.
3. Afirmou que seus sócios atuaram com total autonomia, sem subordinação
às empresas contratantes, sendo a remuneração recebida a título de
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
10
distribuição de lucros, definida em assembleias e não configurando fatos
geradores de contribuições.
4. Rechaçou a tese de interposição fraudulenta e defendeu a regularidade da
terceirização adotada, a qual, segundo alega, é prática comum e legítima,
especialmente no contexto de reestruturação do setor automotivo pós-crise
de 2008.
5. Por fim, pleiteou a desconstituição do crédito tributário e o afastamento das
multas aplicadas, por ausência de fato gerador, ilegitimidade da
responsabilização solidária e regularidade dos contratos firmados com o
grupo econômico envolvido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Dos Recursos Voluntários.
Conforme narrado, o presente Auto de Infração foi lavrado contra a empresa OCT
Veículos Ltda. por suposta fraude no recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
A autuação baseou-se na constatação de que a empresa se utilizou da EGAVE –
Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C Ltda. como empresa interposta para mascarar
relações de emprego com diversos trabalhadores.
A fiscalização entendeu que, ao admitir trabalhadores como "sócios" da EGAVE, a
OCT ocultou a existência de relação empregatícia direta, com o objetivo de reduzir indevidamente
encargos trabalhistas e previdenciários. As "remunerações" pagas aos sócios da EGAVE seriam, na
realidade, salários disfarçados de distribuição de lucros.
A multa de ofício aplicada foi qualificada em 150%, com base no art. 44, §1o da Lei
no 9.430/1996, por haver dolo na conduta fiscal da empresa.
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
11
Foram também reconhecidas responsabilidades solidárias de diversas outras
empresas do grupo econômico OCP e de pessoas físicas ligadas à sua administração (inclusive
familiares do fundador do grupo), com fundamento nos arts. 124 e 135 do CTN.
Em seus respectivos Recursos Voluntários, o sujeito passivo e os responsáveis
solidários reiteram suas alegações de defesa, defendendo a regularidade das operações travadas e
a inexistência de fraude e simulação na hipótese dos autos.
Pois bem!
Em que pese a veemência das alegações do sujeito passivo e dos responsáveis
solidários, em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
A começar, dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149
do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de fiscalizar e
identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores ocorridos, isto
é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do Direito, dentre os quais se destaca o da primazia da substância sobre a forma, em
atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual este se apresenta, prevalecendo, em
caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto), entendimento que está em
consonância com o princípio da verdade material, que também integra o processo administrativo
fiscal.
Tal prerrogativa encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos alguns
dispositivos contemplados no Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
12
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei no 8.212, de 1991, atribui ao
órgão fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições ali previstas.
Assim, incumbe à RFB, portanto, a execução da atividade de fiscalização das
contribuições sociais, atividade essa que envolve o dever de efetuar a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento, conforme disposto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a efetiva matéria tributável, prevalecendo a essência sobre a forma
Assim, sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material, em
detrimento dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados, restando evidente a
possibilidade de o Auditor-Fiscal desconsiderar atos e fatos aparentes e apurar o crédito tributário
com base nos fatos efetivamente ocorridos.
Na hipótese dos autos, a fiscalização apurou uma série de indícios que
demonstraram tratar-se o caso de utilização de empresa interposta com o fim único de economia
tributária, tendo sido muito feliz em sua empreitada, demonstrando e comprovando, no
entendimento deste Conselheiro, os requisitos legais necessários à configuração do vínculo.
Nesse particular o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 4298 e ss), ao qual ora se
reporta, traz um extenso rol de elementos que levaram à conclusão acima. Pode-se resumi-lo nos
termos seguintes:
a) A fiscalização constatou que a empresa EGAVE foi utilizada como interposta para
simular contratos de prestação de serviços com diversas empresas do Grupo OCP,
inclusive a OCT Veículos Ltda., com o propósito de ocultar vínculos empregatícios e
reduzir indevidamente a carga tributária e trabalhista.
b) Foram identificadas diversas irregularidades, tais como: contratação de ex-
empregados das empresas do grupo como "sócios" da EGAVE, mediante cessão
simbólica de quotas; pagamento de “distribuição de lucros” como forma disfarçada
de remuneração por trabalho subordinado; contratos genéricos de prestação de
serviços sem definição clara de metas, produtos ou prazos; ausência de controle da
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
13
execução dos serviços ou comprovação documental de reembolsos; e ausência de
autonomia operacional da EGAVE, cujos verdadeiros administradores eram
também os sócios e diretores das empresas contratantes.
c) A atuação dos chamados “sócios” da EGAVE estava, na prática, integrada à
estrutura de comando das empresas tomadoras, havendo subordinação,
pessoalidade, habitualidade e onerosidade, elementos caracterizadores da relação
de emprego, em total afronta ao disposto no artigo 3o da CLT.
d) A estrutura societária da EGAVE era rotativa e instrumental, com um "bolsão" de
quotas controlado por Leonardo Carlos Prudente, que admitia e excluía sócios
conforme a conveniência do grupo, sem vínculo com participação real nos lucros ou
na administração.
e) Esses elementos, aliados a provas documentais, depoimentos, ações trabalhistas e
cruzamentos contábeis, revelaram o verdadeiro propósito do arranjo: criar um
esquema de intermediação fraudulenta de mão de obra.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários,
desacompanhados de provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem
de eximi-lo da obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para
fazer prova acerca de eventual irregularidade do presente lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes para fins de
comprovar os fatos narrados, o que não foi feito na hipótese dos autos, tendo o sujeito passivo
trazido alegações genéricas e desacompanhadas da devida comprovação.
Nesse sentido, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente
não se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Tem-se, portanto, que pautado nas provas articuladas por ambas as partes, o
convencimento quanto à vinculação decorre não só do conjunto fático-probatório carreado pela
fiscalização, mas também pela linha argumentativa utilizada para contrapor a acusação fiscal,
pela qual o recorrente faz considerações genéricas e demasiadamente teóricas, sem refutar
concreta e efetivamente os fatos, os nomes, os números e os documentos colhidos pela
fiscalização ao longo do procedimento de auditoria.
Com efeito, a prova dos autos demonstra se tratar de terceirização simulada, por
meio de interposta pessoa, com o objetivo de aproveitar do tratamento tributário mais
favorecido, conforme amplamente comprovado pela fiscalização e detidamente pontuado pela
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
14
decisão recorrida. Os elementos coligidos aos autos revelam de forma clara o caráter simulado da
contratação de consultoria: a EGAVE foi constituída e inserida no esquema com a única finalidade
de ocultar a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias (remuneração de
segurados empregados).
Conforme registrado, tratou-se da criação deliberada de uma pessoa jurídica para
albergar trabalhadores na condição fictícia de “sócios”, mas sem qualquer realidade societária
(ausência de affectio societatis), enquanto, de fato, esses indivíduos exerciam atividades típicas de
empregados nas empresas do grupo.
Ressalte-se que a conclusão acerca da fraude não se baseou em meras presunções,
mas em farta prova documental e testemunhal colhida durante a fiscalização. Diversos
depoimentos de envolvidos confirmaram que a contratação por meio da EGAVE era condicionada
à adesão dos profissionais ao esquema (tornando-se “sócios” formais da consultoria) e que, na
prática, eles exerciam cargos de gerência/diretoria nas empresas do Grupo OCP, submetidos às
mesmas rotinas e hierarquia de um empregado comum.
É certo que, em tese, a utilização de pessoas jurídicas para contratação de serviços
pode ser lícita; contudo, a forma não prevalece quando empregada com intuito ilícito. No caso
concreto, a constituição formal da EGAVE – embora aparentemente regular do ponto de vista
registral – serviu de instrumento para fraudar a lei. A empresa interposta carecia de substância:
não desenvolvia atividade empresarial genuína por conta própria, tampouco assumia os riscos
típicos de uma consultoria autônoma. Ao contrário, tinha sua atuação inteiramente direcionada a
viabilizar a obtenção de mão de obra para as empresas do Grupo OCP à margem das obrigações
trabalhistas e previdenciárias.
A simples observância de requisitos formais na criação de uma pessoa jurídica não
impede sua desconsideração na esfera tributária, caso comprovado desvio de finalidade. Na
situação em exame, prevalece a materialidade do vínculo empregatício subjacente: a EGAVE
funcionou como mera extensão das empresas contratantes, sem independência real.
Portanto, ainda que os atos constitutivos da EGAVE estivessem formalmente em
ordem, isso não convalida a simulação engendrada. Conforme destacado na decisão de primeiro
grau, a fraude manifestou-se na “volitiva e consciente criação” da pessoa jurídica com o objetivo
único de mascarar a relação de emprego.
Os recorrentes também sustentam que as quantias repassadas pela EGAVE aos seus
sócios referiam-se à distribuição de lucros da pessoa jurídica, não configurando remuneração por
serviços prestados. Com isso, buscam afastar a natureza salarial desses valores e, por conseguinte,
a incidência de contribuições previdenciárias.
Entretanto, a análise financeira e contábil da EGAVE conduz à conclusão oposta: a
suposta “distribuição de lucros” foi utilizada de maneira desviada, funcionando como veículo para
remunerar aqueles indivíduos pelo trabalho executado nas empresas do grupo.
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
15
Conforme apurado pela fiscalização, a divisão dos resultados da EGAVE entre os
sócios era flagrantemente desproporcional às participações societárias. Os chamados sócios
“minoritários” (que, na verdade, eram os gestores inseridos nas empresas do Grupo OCP)
recebiam parcelas majoritárias dos lucros distribuídos, ao passo que o sócio majoritário formal (Sr.
Leonardo Prudente, que detinha cerca de 20 vezes mais cotas do que cada um dos três sócios
minoritários) ficava com parcela muito inferior ou até mesmo nenhuma distribuição.
Tal distorção somente se explica pelo fato de que os lucros da EGAVE eram
deliberadamente direcionados como contraprestação pelos serviços pessoais prestados por
aqueles “sócios” às empresas do grupo, e não como retorno de investimento de capital. Aliás,
consta dos autos que a própria EGAVE admitiu adotar um critério de distribuição de lucros de
acordo com os serviços prestados por cada sócio, não proporcional à participação societária de
cada um. Esse arranjo peculiar desnatura a essência do conceito de lucro empresarial e reforça o
caráter remuneratório dos valores em questão.
Adicionalmente, verificou-se que os principais beneficiários dos lucros da EGAVE no
período fiscalizado foram exatamente os três irmãos administradores do Grupo OCP (Orlando
Carlos da Silva Júnior, Antônio Carlos M. e Silva e Luís Fernando M. e Silva). Tais indivíduos, apesar
de nominalmente detentores de ínfima parcela do capital da EGAVE, apropriavam-se da maior
parte dos resultados distribuídos, evidenciando que tinham expectativa de ganho certo,
desvinculada de sua condição societária formal. Em contraste, o sócio majoritário formal (que não
integrava o grupo econômico) não auferiu qualquer rendimento a título de lucros, apesar de sua
substancial participação no capital.
Portanto, à luz do princípio da primazia da realidade, impõe-se reconhecer que os
valores transferidos pela EGAVE a esses “sócios” constituíam remuneração pelo trabalho (base de
cálculo de contribuições previdenciárias) e não verdadeira participação nos lucros da sociedade. A
simulação restou desvendada: tratava-se de uma folha de pagamento paralela, travestida de
distribuição de lucros isenta. Assim, correta a desclassificação da natureza dos pagamentos
efetuada pela fiscalização e mantida pela DRJ, não merecendo acolhida a tese de defesa nesse
ponto.
Ainda que os recorrentes aleguem haver entendimentos jurisprudenciais
permitindo a “pejotização” e “terceirização” em certos contextos, importa salientar que tais
entendimentos se referem a situações em que inexiste fraude ou subordinação – o que não é o
caso. Por exemplo, algumas decisões reconhecem a validade da contratação de um profissional via
pessoa jurídica quando este presta serviços a múltiplos clientes, com autonomia, sem
exclusividade e sem subordinação; claramente, essa não era a realidade vivida pelos sócios da
EGAVE, os quais trabalhavam com exclusividade para o Grupo OCP, inseridos na cadeia hierárquica
deste.
Portanto, as referências genéricas à licitude da terceirização e à liberdade de
contratar não socorrem os recorrentes, pois a situação fática delineada extrapolou os limites da
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
16
legalidade, incorrendo em fraude. Vale lembrar que a liberdade contratual encontra limites no
respeito às normas de ordem pública, dentre as quais se incluem as leis trabalhistas e tributárias.
A forma jurídica escolhida pelas partes não pode ser usada como veículo para fraudar direitos de
trabalhadores ou suprimir tributos devidos.
Como demonstrado, a “parceria” entre o Grupo OCP e a EGAVE não possuía
substância de negócio jurídico autêntico, servindo apenas ao propósito ilícito de redução de custos
via sonegação. Assim, quaisquer citações doutrinárias ou jurisprudenciais apresentadas no recurso
que, em tese, validariam contratos de prestação de serviços, não se aplicam diante das
circunstâncias concretas de simulação e desvio de finalidade comprovadas nos autos.
Pelo contrário, tanto na esfera trabalhista quanto na tributária, a jurisprudência
majoritária repele estratagemas fraudulentos – seja reconhecendo o vínculo de emprego
diretamente com o tomador (justiça do trabalho), seja legitimando a desconsideração fiscal de tais
atos.
Tem-se, pois, que os fatos arrolados pela fiscalização, caso considerados de maneira
isolada, poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser justificados por
questões circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto, dentro de um contexto
abrangente, dão a convicção de uma disposição empresarial atípica permitindo à empresa
Autuada beneficiar-se das prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria possível
usufruir.
No presente caso, todo o conjunto probatório, relatado pela fiscalização - ancorado
em elementos e evidências robustas levam à convicção de que a realidade fática essencial das
atividades realizadas pela empresa autuada foi modificada artificialmente, sendo que tal artifício
teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente
concebida e destinada a obter vantagens fiscais.
O objeto da tributação no referido lançamento, foi o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada não reflete a
causa de sua utilização, conforme está consignado expressamente no art. 118 do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, correto o lançamento efetuado pela fiscalização.
Para além do exposto, no tocante à responsabilidade solidária, cumpre destacar
que a caracterização da solidariedade relativamente ao cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária independe da demonstração de efetivo interesse comum entre os
sujeitos passivos solidários que integram o grupo econômico de qualquer natureza, à luz da
Súmula CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
17
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
No caso dos autos, a fiscalização demonstrou que as diversas pessoas jurídicas do
grupo econômico se utilizaram da mão de obra fornecida pela EGAVE nas mesmas condições
simuladas, obtendo a indevida redução de seus encargos. Ainda que a autuação em análise tenha
tido como sujeito passivo principal a OCT Veículos Ltda., outras empresas integrantes do grupo
foram beneficiárias diretas do trabalho dissimulado e coniventes com a fraude, razão pela qual
compartilham a obrigação tributária principal decorrente. O vínculo entre elas – um grupo
econômico com administração centralizada – reforça essa comunidade de interesses.
No que toca às pessoas físicas (sócios e administradores), a responsabilização
encontra supedâneo no art. 135, incisos II e III do CTN. Referido dispositivo prevê que os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas respondem pessoalmente pelos créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos
No presente caso, restou configurada flagrante infração à lei por parte dos
administradores do grupo econômico, que orquestraram a simulação aqui debatida. Ao utilizarem
a pessoa jurídica interposta para fraudar a legislação tributária, esses agentes incorreram em ato
ilícito no exercício de suas funções de direção, atraindo a responsabilidade pessoal.
Trata-se de situação subsumível perfeitamente ao comando do art. 135, II e III do
CTN: houve conduta dolosa dos gestores, contrária à lei (sonegação de contribuições), o que
autoriza sejam eles chamados a responder pelo crédito não pago.
Para além do exposto, também reputo legítima a aplicação da multa qualificada.
No caso presente, a conduta apurada – organizar e utilizar um esquema de
interposição de pessoas jurídicas para redução de encargos – não se trata de mera inadimplência
ou equívoco involuntário, mas sim de um planejamento consciente e deliberado para elidir a
incidência de contribuições.
Logo, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou claramente
caracterizada a intenção de suprimir o pagamento das contribuições, enquadrando-se a situação
na hipótese de fraude qualificada.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
18
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
No tocante à juntada de novas provas em sede recursal, ressalta-se que o processo
administrativo fiscal (Decreto no 70.235/1972) prevê fases bem definidas para apresentação de
defesa e provas. Em regra, o contribuinte deve, já na impugnação inicial, aduzir todos os
documentos e elementos necessários à comprovação de suas alegações, sob pena de preclusão. A
apresentação extemporânea de provas apenas é admitida em situações excepcionais, quando se
tratar de fatos ou documentos novos, ou quando a prova se tornar necessária em face de
circunstâncias supervenientes.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2016
e, até o presente momento, os recorrentes não anexaram qualquer documento adicional nos
autos, capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestarem, não
havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive,
deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Importante frisar que o princípio da verdade material não implica ausência de
limites processuais. A administração tributária busca a verdade dos fatos, mas dentro de um
procedimento ordenado que garante também a celeridade e a segurança jurídica. Não se pode
converter o processo administrativo em marcha infinita de coleta de provas a bel-prazer do
contribuinte, principalmente quando este teve oportunidade de apresentar documentação na
instância inicial e, ainda assim, seus argumentos não prosperaram diante das provas contrárias.
Nesse sentido, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%,
em razão da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da Multa Qualificada, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos
termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731502/2014-51
19
Matheus Soares Leite

Fl. 5428
DF CARF MF
Original